Tribunal: TJMT
Processo: 1006191-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006191-32.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Considerando que a prestação jurisdicional já fora entregue, conforme decisão monocrática constante no ID. 85726954 e acórdão de ID 93026475, certifique-se o trânsito em julgado e após, remetam-se os autos ao arquivo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora